Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710800-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DARVENISA ROBERTO DA SILVA BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o Agravante apresentou guia de pagamento de preparo após o prazo legal e que o comprovante de pagamento Id. 70111770, página 1, não traz a comprovação de que se refere ao código de barras da numeração da guia apresentada sob Id. 70111770, página 2. Como se sabe, a comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Dispõe o artigo 1.007, § 4°, do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, junte aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, ou, na impossibilidade, efetue o recolhimento em dobro, no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora